Tribunal: STF
Processo: HC 259085
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Paulo Pereira da Silva Junior, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 976.363/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl.13):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO. Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução, tanto que sequer foram questionadas pela defesa ou pela acusação. Condenação mantida. Recurso ministerial. Pretendido afastamento do redutor a que alude o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Possibilidade. Denúncia anônima e diligência policial, aliadas à apreensão de considerável quantidade de entorpecente em poder do acusado, bem como balança de precisão, que evidenciam sua dedicação à atividade criminosa e afastam a incidência da benesse legal. Precedentes. Fixação do regime inicial fechado e cassação da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Possibilidade. Crime grave, equiparado a hediondo, e ‘quantum’ infligido que autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, bem como determinam o afastamento da benesse legal concedida em primeiro grau. Incidência dos arts. 33, § 3º, e 44, do CP. Recurso provido”.



    Narra a impetrante que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), tendo o juízo de primeiro grau reconhecido o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), com aplicação da redução da pena na fração mínima de 2/3, resultando na pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. O Tribunal deu provimento ao recurso de apelação interposto pela acusação para afastar a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado e redimensionar a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.



    No presente habeas corpus, aduz a impetrante que é inidônea a fundamentação utilizada para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, “não havendo nos autos indicativos sérios de que o paciente se dedique a atividades criminosas”, sobretudo se considerada a quantidade de drogas apreendida (24,34g de cocaína) (fl. 8).



    Requer, assim, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (e-STJ, fls. 2-11).



    As informações foram prestadas (e-STJ, fls. 137-159).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer “pelo não conhecimento do habeas corpus e pela concessão da ordem de ofício, para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, restabelecendo-se a pena fixada na sentença”. (e-STJ fls.163-169).



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. A propósito: [...].



    No caso, contra o acórdão que julgou a apelação criminal seria cabível, em tese, a interposição de recurso especial, razão pela qual não há possibilidade de impetração de habeas corpus.



    Por outro lado, a concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    No caso concreto, o objeto da impetração é a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, negada pelo acórdão do Tribunal de Justiça com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 14-19):



    “A imputação é a de que, no dia 11 de julho de 2022, por volta das 18h50m, na Rua Francisco Saez Aiza, quadra 03, Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, em Bauru, o acusado, vulgo “PP”, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, uma embalagem contendo 10 pinos tipo eppendorf, bem como tinha em depósito, em sua residência outras 12 embalagens contendo 10 pinos tipo eppendorf em cada uma delas, totalizando 130 porções, pesando o total de 28,34g da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Segundo narra a denúncia, Paulo trazia consigo, no interior do bolso direito de sua calça, um pacote contendo 10 pinos de cocaína, prontos para serem comercializados, estando em local conhecido pela comercialização de entorpecentes. Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam informação de um transeunte, de que uma pessoa estava comercialização entorpecentes na mencionada rua. Os policiais rumaram até o local e nada encontraram. Em seguida, passaram a patrulhar o bairro, e retornando ao local, encontraram o acusado, pessoa conhecida pelo tráfico no local. Paulo tentou correr, mas diante das informações, foi abordado. Em revista, os policiais lograram encontrar no interior do bolso de sua calça, um pacote com 10 pinos contendo cocaína. Indagado se havia mais entorpecentes em sua residência, o acusado confirmou, levando os policiais até o local. Assim, devidamente autorizados, os policiais ingressaram e lograram encontrar no imóvel, sobre o guarda-roupas do quarto utilizado por ele, 12 pacotes contendo 10 pinos cada, com cocaína e uma balança. (...) E, na derradeira etapa, optou o magistrado por mitigar o escarmento em 2/3, reconhecendo, para tanto, presente a causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. E, neste ponto, a pretensão do Ministério Público merece provimento, pois, a despeito da primariedade do agente, há indicação de que ele se dedicava à atividade criminosa não de forma isolada, mas como meio de vida, o que impede a aplicação do aludido redutor. Nesse sentido, extrai-se da prova coligida que a conduta imputada ao recorrido não foi um fato isolado em sua vida. Isso porque, em seu poder, foi encontrada grande quantidade de cocaína, além de uma balança de precisão, circunstâncias reveladoras do engajamento do acusado na mercancia ilícita. Ademais, segundo os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório, durante patrulhamento, receberam denúncia de um transeunte de que o indivíduo de alcunha “PP” estava vendendo drogas nas proximidades. Diante disso, rumaram ao local indicado, conhecido ponto de tráfico, onde o acusado morava e chamaram por ele, mas a casa parecia estar vazia. Algum tempo depois, avistaram o acusado, que é conhecido como traficante naquela região, tendo ele tentado se evadir ao vê-los, mas foi detido. Revistado, lograram encontrar em poder dele 10 pinos de cocaína. Indagado, o acusado admitiu que estava traficando e que possuía mais entorpecente na residência dele, onde, de fato, foram encontradas, em cima do guarda-roupas, mais 120 porções da mesma substância, divididas em 10 kits, além de uma balança de precisão. Relataram que no momento da ação, a irmã do acusado chegou e exclamou “de novo, PP, você está guardando drogas em casa?” (termo de audiência). Ora, a elevada quantidade e a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do acusado são indicativos de que ele não era nenhum jejuno na atividade delitiva. Além do mais, não é crível que seja confiada a neófito na criminalidade tamanha quantidade de substâncias ilícitas, sobretudo se considerado que o sentenciado não fez nenhuma prova nos autos que exercesse atividade lícita, de sorte que a dedicação integral e reiterada à narcotraficância é a única explicação plausível para o volume de entorpecentes do qual detinha domínio. Portanto, afastada a causa de diminuição de pena, estabelece-se a pena final do acusado em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso”.



    Nos estreitos limites de um habeas corpus, essa Corte de Justiça analisa apenas a racionalidade da fundamentação para controle da correta aplicação da lei federal.



    Promovendo o controle da racionalidade das decisões das instâncias ordinárias, não verifico flagrante ilegalidade, porque acórdão fez uma análise minuciosa dos elementos probatórios apresentados nos autos, de modo que a conclusão sobre a dedicação do paciente à atividade criminosa de tráfico de drogas está fundamentada com base em elementos concretos.



    Analisando a racionalidade da motivação do acórdão condenatório, verifica-se que os motivos apresentados pelo Tribunal para negar a causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 foram: (i) a apreensão de 130 porções de cocaína, pesando 28,34g, além de balança de precisão e pinos tipo eppendorf ; (ii) os depoimentos de policiais militares que indicaram que o paciente é traficante conhecido da região; (iii) a ponderação de que “não é crível que seja confiada a neófito na criminalidade tamanha quantidade de substâncias ilícitas”.



    A valoração probatória mostra-se coerente, conferindo especial relevância aos depoimentos policiais, em cotejo analítico com os elementos materiais (laudos, autos de apreensão), enquanto rejeita a versão defensiva por ausência de suporte probatório.



    As circunstâncias objetivas da apreensão (quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas) aliadas aos testemunhos policiais, sustentam logicamente tanto a caracterização do tráfico quanto do engajamento profissional com o mundo do crime.



    Averbo que essa análise é feita a partir dos fatos tidos por provados pelo Tribunal de Justiça, uma vez que essa Corte de Justiça analisa apenas a racionalidade da fundamentação para controle da correta aplicação da lei federal.



    Nesse contexto, cito precedentes dessa Corte de Justiça no sentido de que a grande quantidade e variedade de drogas, agregadas com outros elementos, tais como a apreensão e embalagens e balança de precisão, além do testemunho dos militares que vinculam o paciente ao crime de tráfico, constituem fundamentos válidos para negar o tráfico privilegiado: [...].



    Dessa forma, entendo que a fundamentação utilizada para o afastamento do privilégio é plenamente adequada e exaustiva.



    Por fim, alterar as conclusões a que o Tribunal a quo chegou demandaria necessária reanálise do acervo probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    Por esses fundamentos, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. (doc. 3, pp. 130-137 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput [tráfico], da Lei n° 11.343/06, tudo conforme descrito na denúncia.



    Processado o feito e finda a instrução, restou condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.



    Interposto recurso de apelação pela acusação, ao qual foi dado provimento para condenar o paciente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.



    Interposto Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o mesmo não foi conhecido, uma vez que não visualizaram elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Desta forma, maneja-se o presente habeas corpus, para que seja declarada a ilegalidade do constrangimento, reconhecendo a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06, em seu grau máximo, modificando tanto a pena, quanto o regime inicial cabível, bem como substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer seja CONCEDIDA A ORDEM, para que seja reconhecida a ilegalidade do constrangimento, aplicando-se a diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06, em seu patamar máximo, bem como para se modificar o regime inicial para o aberto, ou semiaberto, caso não seja reconhecida a diminuição da pena. (doc. 1, p. 11).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 976363/SP (doc. 3, pp. 130-137). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de julho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator